Tribunal: STF
Processo: HC 250899
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.12.2024, por Renato Coutinho de Lima e Luiz Victor Almeida de Araújo, advogados, em benefício de M C de O, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 972.118/PA, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 10.12.2024, o paciente teve a prisão preventiva decretada pelo juízo da Primeira Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Belém/PA, pela apontada prática do delito previsto no § 1º do art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável). Não há notícia nos autos do efetivo cumprimento do decreto prisional.



    3. Pleiteando a revogação do decreto prisional e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0821803-05.2024.8.14.0000 no Tribunal de Justiça do Pará. Em 24.12.2024, a Desembargadora plantonista Ezilda Pastana Mutran indeferiu a medida liminar requerida.



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual, 
impetrou-se o Habeas Corpus n. 972.118/PA no Superior Tribunal de Justiça, em 25.12.2024. Em 27.12.2024, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu, liminarmente, a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “a decisão da autoridade coatora não analisou diretamente a idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva ou a suficiência de medidas cautelares. O texto do Ministro do STJ não detalha se a decisão de primeiro grau ou do TJPA examinou suficientemente os argumentos do impetrante havendo flagrante contradição entre a citação genérica à Súmula 691 e o dever de verificar flagrante ilegalidade ou teratologia, como descrito na jurisprudência mencionada na guerreada decisão” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Sustentam que, na espécie, “a flagrante ausência de fundamentação idônea na decretação da prisão preventiva, além da violação ao princípio da proporcionalidade, justifica o afastamento da referida súmula, como medida de salvaguarda dos direitos fundamentais do paciente” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Asseveram que “a decisão da autoridade coatora baseia-se em elementos genéricos, como a gravidade abstrata do delito e a suposta periculosidade do paciente, sem demonstrar de forma concreta: - Risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. - A insuficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Salientam que “o paciente é primário, com residência fixa e ocupação lícita, o que reforça a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, conforme reiterado pelo STJ” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Acrescentam que “a decisão não demonstrou a contemporaneidade das razões para a manutenção da prisão preventiva, aspecto fundamental para sua validade” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, citam julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante todo o exposto (...), os impetrantes postulam: 



    1. A concessão da liminar ora pretendida de ofício nos termos do Art. 647-A do CPP, substituindo a prisão preventiva do paciente por outra medida cautelar diversa da prisão (Art. 319 do CPP), determinando a expedição de CONTRAMANDADO em favor do Paciente, até ulterior deliberação desta Corte; 



    2. Após as formalidades de praxe, seja definitivamente concedida a ordem impetrada, assegurando-lhe o direito de responder em liberdade a supracitada ação penal que se iniciou no Juízo coator, ou substituindo a prisão por quaisquer das medidas cautelares previstas no predito art. 319 do CPP. (...)



    5. O devido afastamento da Súmula 691 do STF, considerando a flagrante ilegalidade demonstrada” (fl. 16, e-doc. 1).



    6. Em 30.12.2024, a Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho no sentido de que “o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF). Encaminhe-se o processo à ilustre relatoria” (e-doc. 10).



    7. Os autos vieram-me conclusos em 31.12.2024.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Em apenas sete dias, os impetrantes percorreram três instâncias judiciais, apresentando o pleito sem aguardar o transcurso de prazo razoável para maturação e decisão da ação inicial.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.12.2024, indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 972.118/PA, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Não consta destes autos informação de que o mérito do Habeas Corpus n. 0821803-05.2024.8.14.0000 tenha sido apreciado no Tribunal de Justiça do Pará. 



    9. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou, liminarmente, a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    10. Admite-se em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Primeira Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Belém/PA (Processo n. 0825374-42.2024.8.14.0401) concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada e a periculosidade do agente. O juízo de primeiro grau também realçou a necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima, em razão do descumprimento de medidas protetivas anteriormente decretadas:



    “A Autoridade Policial competente apresentou a presente REPRESENTAÇÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de M C de O, em razão de apurar o crime de estupro de vulnerável em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificado no art. 217-A, § 1º, do Código Penal, c/c art. 7º, III, da Lei 11.340/06, que possui como vítima S N F de O, conforme se verifica no BOP nº 00035/2024.102475-8. Afirma a Autoridade Policial que o dia 27/9/2024, S N F de O compareceu à DEAM Ananindeua e registrou o Boletim de Ocorrência Policial 
nº 00305/2024.102257-4, em que relatou ter sido dopada e violentada sexualmente, na tarde de 22/9/2024, por seu ex-companheiro, M C de O, no interior da loja do casal. Informou ainda, registrou, no dia 21/7/2024, o Boletim de Ocorrência Policial nº 00035/2024.103419-0, ocasião em que solicitou medidas protetivas de urgência, que foram deferidas nos autos processo nº 0815945-72.2024.8.14.0006. O Ministério Público se manifestou pela decretação da prisão preventiva de M C de O, com fulcro no art. 5º, LXI, da CRFB, e art. 312 e ss. do CPP. É o relatório Decido. É cediço que somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão, entretanto, havendo motivos para uma segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do Representado, posto que em liberdade, apresenta motivos que poderão vir a prejudicar o andamento da instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal ou ainda para a garantia da ordem pública. No caso em tela, conforme consta dos autos, o Representado foi intimado da decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor da vítima, em 23/7/2024, estando impedido de se aproximar da vítima, conforme consta certidão do Oficial de Justiça juntada aos autos (ID 121267922). Ocorre que, mesmo ciente das medidas protetivas, MAX descumpre as medidas protetivas em favor da vítima, aproximando-se da mesma em uma loja das partes. Assim, verifica-se estarem presentes os pressupostos para custódia preventiva do Requerido, quais sejam: o fumus comissi delicti e periculum libertatis, notadamente em razão de ter entrado na loja da vítima a teria dopado e violentado, o que comprova a periculosidade do Representado, havendo, pelo bem da garantia da ordem pública, a necessidade de resguardo da integridade física e psíquica da vítima. Diante do exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de M C de O, (...), o que faço com fundamento no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal” (e-doc. 5). 



    12. Ao indeferir a medida liminar requerida no Habeas Corpus 
n. 0821803-05.2024.8.14.0000, em 24.12.2024, a Desembargadora plantonista Ezilda Pastana Mutran, do Tribunal de Justiça do Pará, assentou não identificar, na espécie, ilegalidade manifesta, detectável de plano:



    “O objeto do pedido liminar é a revogação da prisão preventiva do paciente M C de O, argumentando a ausência de fundamentos legítimos para a manutenção da prisão, defendendo a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão. 



    Do exame dos autos, verifica-se que o paciente M C de O teve a prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, na data de 10/12/2024.



    Ademais, com base na Representação de Decretação da Prisão Preventiva apresentada, a autoridade policial instaurou o procedimento visando apurar o crime de estupro de vulnerável em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no artigo 217-A, § 1º do Código Penal c/c o art. 7º, inciso III da Lei 
nº 11.340/2006, tendo como vítima S N F de O. 



    Feitas essas considerações, observa-se que a vítima do crime de estupro de vulnerável, Sra. S O, era ex-companheira do ora paciente M C de O, fato que teria ocorrido no dia 22/9/2024, conforme boletim de ocorrência policial. 



    Entretanto, em data anterior, em julho de 2024, a vítima já havia registrado boletim de ocorrência policial, ocasião que solicitou a decretação de medidas protetivas de urgência contra o ex-companheiro, ora paciente, as quais foram deferidas nos autos do processo 
nº 0815945-72.2024.814.0006, decisão a qual o requerente foi devidamente intimado. 



    Assim, apesar de estar ciente da decisão judicial, o paciente descumpriu as medidas protetivas fixadas em favor da sua 
ex-companheira, tendo em vista a acusação de ter entrado na loja de roupas da vítima, bem como, de tê-la dopado e de abusá-la sexualmente. 



    Como é cediço, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz pode decretar a prisão preventiva do paciente quando houver elementos que evidenciem a existência do crime e suficientes indícios de autoria e de perigo de dano ocasionados pela liberdade do imputado, in verbis: (...)



    Ressalta-se, ainda, que a prisão preventiva também poderá ser decretada no caso de descumprimento de obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, nos termos do §1° do artigo 312 do CPP, in verbis: (...)



    Assim, constata-se que a decretação de prisão preventiva é legítima no caso vertente, diante da demonstração de elementos concretos que evidenciam a existência do crime e suficientes indícios de autoria e de perigo de dano ocasionados pela liberdade do imputado, nos termos do artigo 312, caput e § 1º do Código de Processo Penal.



    Portanto, em cognição sumária, não observo presente o requisito legal do fumus boni iuris (fundamento relevante) nas alegações do impetrante, tendo em vista que a prisão preventiva do paciente foi decretada visando assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, considerando a periculosidade do requerente e a integridade física e psíquica da vítima, assim como, em razão do descumprimento das obrigações impostas por força de medidas cautelares, estando a decisão devidamente amparada no artigo 312 do CPP. 



    Ante o exposto, considerando ausente o requisito do fumus boni iuris e por não vislumbrar configurada nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, INDEFIRO a medida liminar pleiteada, tudo nos termos da fundamentação lançada” (fls. 3-5, e-doc. 4).



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime imputado e pelo descumprimento de medidas protetivas anteriormente decretadas, e a necessidade de garantir a integridade física e psíquica da vítima constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.832-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 



    3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 



    4. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito e a periculosidade do agente, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. (...) 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 247.189-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 27.11.2024). 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Descumprimento de medida protetiva e perseguição. 
4. Prisão preventiva. Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais decorrentes do descumprimento de medida protetiva de urgência, em razão da possibilidade concreta de reiteração delitiva e para garantia da ordem pública. 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 245.117-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DE CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. 



    1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi e pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência, bem como a evasão do distrito da culpa, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, justificada para fins de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Precedentes. 



    2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 242.480-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.9.2024).



     



    14. O Tribunal estadual é competente para examinar o processo e, dando seguimento ao habeas lá impetrado, julgar com maior proximidade aos fatos e ao acervo de dados bastantes para apreciar e decidir o mérito do pleito formulado, não cabendo a este Supremo Tribunal, nesta fase processual, antecipar-se ao julgamento pela instância competente, pois ausente, na espécie vertente, demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora